Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-36.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-36.2019.8.14.1875

APELANTE: ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA, JONATHAS DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. RÉU QUE NÃO MANTÉM ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS PELA RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA
e
JONATHAS DA SILVA PEREIRA
, já qualificados nos autos, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. Consta da denúncia que os acusados, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, subtraíram aparelhos celulares e outros bens das vítimas na orla do município de São João de Pirabas/PA, sendo os objetos posteriormente localizados na residência de um dos réus após diligências policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência de intimação pessoal de um dos réus; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade processual quando a ausência de intimação pessoal do réu para audiência decorre de sua própria conduta, ao deixar de manter atualizado seu endereço nos autos após a regular citação, circunstância que inviabiliza a localização pelo juízo.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica no caso.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos registros da ocorrência policial, termos de apreensão e demais elementos informativos constantes dos autos.

A autoria delitiva resulta de conjunto probatório harmônico e convergente, formado pelos depoimentos das testemunhas policiais que realizaram diligências imediatamente após o fato e pela recuperação dos bens subtraídos na residência de um dos acusados.

Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

A ausência de oitiva das vítimas em juízo não impede a condenação quando a autoria e a materialidade são demonstradas por outros meios de prova válidos.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A aplicação da atenuante da menoridade relativa e da causa de aumento referente ao concurso de pessoas foi realizada de forma correta e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O réu regularmente citado possui o dever de manter atualizado seu endereço nos autos, não podendo alegar nulidade decorrente da impossibilidade de sua intimação quando esta resulta de sua própria omissão.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 68 e 157, §2º, II; CPPB, arts. 155, 226, 367 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 833.484/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0189830-49.2018.8.13.0702, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), 1ª Câmara Criminal, j. 22.10.2024, pub. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA
e
JONATHAS DA SILVA PEREIRA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, fixando as penas definitivas em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa para cada um dos réus.

Constou da denúncia que (ID.31857054), no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 18 horas, na Avenida Beira Mar, orla do cais do município de São João de Pirabas/PA, os acusados, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, subtraíram 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) caixa de som, 01 (uma) camisa e 01 (um) relógio de pulso pertencentes às vítimas AIRTON JOSÉ SILVA DA SILVA, ELERSON MÁRIO SILVA GOMES e PEDRO LUCAS BARBOSA FURTADO. Após o fato, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que realizou diligências e localizou ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA, o qual indicou a participação de JONATHAS DA SILVA PEREIRA, sendo os objetos subtraídos encontrados na residência deste último.

Sobreveio sentença condenatória (ID.31857132) que constatou a materialidade delitiva a partir dos depoimentos colhidos em juízo e dos elementos informativos constantes do inquérito policial, bem como a autoria delitiva com base nos relatos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e pela recuperação dos objetos subtraídos. Na dosimetria da pena, o Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e aplicou a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, resultando nas penas acima indicadas.

Irresignada, a defesa de ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA interpôs recurso de apelação (ID.31857143), sustentando, preliminarmente, a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de ausência de sua intimação pessoal para o ato processual, o que teria ocasionado a decretação indevida de sua revelia. No mérito, aduziu a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, destacando que as vítimas não foram ouvidas em juízo e que a condenação se baseou essencialmente em depoimentos de policiais militares que não presenciaram os fatos. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de JONATHAS DA SILVA PEREIRA interpôs recurso de apelação (ID.31857127), alegando, em síntese, insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, afirmando que não foram produzidas provas robustas capazes de demonstrar sua participação no delito, razão pela qual pleiteou sua absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Em contrarrazões (ID.31857147), o Parquet pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando a regularidade da sentença, a inexistência de nulidades processuais e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, destacando a recuperação dos objetos subtraídos e os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.34558531) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação. Entendeu inexistirem nulidades processuais, especialmente quanto à alegada ausência de intimação do réu para a audiência de instrução. Ressaltou, ainda, estarem devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com base no conjunto probatório produzido. Ao final, manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA
e
JONATHAS DA SILVA PEREIRA
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação pessoal do apelante ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA; (ii) suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação; e (iii) insurgência quanto à dosimetria da pena.

II.1 – Da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal

A defesa de ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de ausência de intimação pessoal para o referido ato processual.

A tese não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi regularmente citado, tomando plena ciência da ação penal instaurada em seu desfavor. Posteriormente, quando da tentativa de sua intimação para a audiência de instrução e julgamento, o Oficial de Justiça certificou a realização de diversas diligências no endereço indicado nos autos, restando infrutíferas, sendo informado por familiar do acusado que este havia se mudado para outro Estado sem deixar novo endereço.

É entendimento consolidado na jurisprudência que incumbe ao réu manter atualizado seu endereço nos autos, sobretudo após a sua regular citação, não podendo posteriormente alegar nulidade decorrente de sua própria omissão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é inadmissível exigir do Judiciário que diligencie
ad eternum
para localizar indivíduo que, ciente de ação penal contra si, não cumpre sua obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos.”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER PROCESSUAL DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. ADVOGADOS INTIMADOS E PRESENTES EM AUDÊNCIA QUE NÃO SE OPUSERAM À REALIZAÇÃO DO ATO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
é inadmissível exigir do Judiciário que diligencie ad eternum para localizar indivíduo que, ciente de ação penal contra si, não cumpre sua obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos
. 2. Tendo o Tribunal de origem assentado a realização de diversas tentativas frustradas de intimação do agravante e o descumprimento do seu dever de manter o endereço atualizado - sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento -, bem como a intimação pessoal dos advogados de defesa constituídos, os quais, embora presentes em audiência, não teriam se oposto à realização do ato, opera-se a preclusão, fundamento que nem sequer foi impugnado nas razões da impetração, ensejando, outrossim, ofensa à dialeticidade recursal e ainda a aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 833484 MG 2023/0217835-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
) (G.N.).”

Assim, a impossibilidade de localização do acusado para intimação pessoal decorreu de sua própria conduta, não havendo que se falar em nulidade processual.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais corrobora essa tese, afirmando que “não configura nulidade processual a falta de intimação do réu para audiência de instrução e julgamento, pois constitui dever deste comunicar ao juízo a sua mudança de domicílio.”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINARES DE NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não configura nulidade processual a falta de intimação do réu para audiência de instrução e julgamento, pois nos termos do art. 367 do CPP, constitui dever deste comunicar ao juízo a sua mudança de domicílio.
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. "Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada". (AgRg no REsp n. 1.952.883/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.) "Não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a possível autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, como a posse do bem subtraído da vítima no momento do flagrante". (AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) Comprovadas, portanto, a materialidade, a autoria e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a manutenção da condenação do agente pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/2003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual susp ensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 01898304920188130702, Relator: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024
) (G.N.).”

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo concreto à defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, conforme reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER PROCESSUAL DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. ADVOGADOS INTIMADOS E PRESENTES EM AUDÊNCIA QUE NÃO SE OPUSERAM À REALIZAÇÃO DO ATO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
é inadmissível exigir do Judiciário que diligencie ad eternum para localizar indivíduo que, ciente de ação penal contra si, não cumpre sua obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos
. 2. Tendo o Tribunal de origem assentado a realização de diversas tentativas frustradas de intimação do agravante e o descumprimento do seu dever de manter o endereço atualizado - sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento -, bem como a intimação pessoal dos advogados de defesa constituídos, os quais, embora presentes em audiência, não teriam se oposto à realização do ato, opera-se a preclusão, fundamento que nem sequer foi impugnado nas razões da impetração, ensejando, outrossim, ofensa à dialeticidade recursal e ainda a aplicação do
princípio da pas de nullité sans grief, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 833484 MG 2023/0217835-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
) (G.N.).”

Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.

II.2 – Da alegada insuficiência probatória

No mérito, as defesas sustentam a inexistência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, postulando a absolvição dos apelantes com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelos registros da ocorrência policial, pelos termos de apreensão dos objetos subtraídos e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que a condenação não se funda em elemento isolado, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pelos depoimentos das testemunhas policiais que realizaram as diligências imediatamente após o crime, bem como pelos elementos colhidos na fase investigativa.

Conforme relatado pelas testemunhas policiais em juízo, após o acionamento das vítimas, a equipe policial iniciou diligências que culminaram na localização do apelante ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA, o qual indicou a participação de JONATHAS DA SILVA PEREIRA e o local onde estariam os objetos subtraídos.

No endereço indicado, os bens efetivamente foram encontrados, circunstância que reforça o liame entre os acusados e a prática delitiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório, sobretudo quando inexistem indícios de má-fé ou interesse na imputação injusta.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A respeito da controvérsia apresentada no recurso especial, oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou ocorrência, o qual foi seguro ao relatar que o insurgente, quando localizado, ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. III - No ponto, oportuno ressaltar também que,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
Precedente. IV - No que se refere ao reconhecimento do insurgente pela vítima, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima. VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024
) (G.N.).”

Ademais, a ausência de oitiva das vítimas em audiência de instrução não constitui, por si só, causa de absolvição, quando a autoria e a materialidade encontram-se devidamente demonstradas por outros meios de prova.

Eventuais divergências pontuais nos depoimentos das testemunhas acerca de aspectos periféricos das diligências policiais não comprometem a credibilidade da prova produzida, sobretudo quando os pontos essenciais da narrativa permanecem coerentes.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal

Brasileiro
.

II.3 – Da dosimetria da pena

A defesa de ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Verifica-se que o Juízo sentenciante observou corretamente o
critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal
.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais foram devidamente fundamentadas na sentença.

Com efeito, a culpabilidade revelou-se acentuada diante da prática do delito mediante grave ameaça contra múltiplas vítimas, em via pública, circunstância que potencializa a reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas de forma negativa, considerando que o delito foi praticado em local de grande circulação de pessoas, expondo a coletividade a situação de risco e insegurança.

Quanto às consequências, não se limitam ao prejuízo patrimonial decorrente da subtração dos bens, mas também aos impactos psicológicos causados às vítimas em razão da grave ameaça empregada.

Nesse contexto, a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão revela-se proporcional e adequada.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução da pena na fração de um sexto.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, em razão do concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos apelantes.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar a reforma da reprimenda.

Diante do exposto
, voto no sentido de CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por ERICK JOHNE DA FONSECA SILVA e JONATHAS DA SILVA PEREIRA e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2026